Tribunal: TJDFT
Processo: 0754392-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754392-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CLARA DOS SANTOS, RUSCAIA DIAS TEIXEIRA, SAMANTHA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA SATO, SAMIRA MEDEIROS DEARMAS, SAMITA BATISTA VIEIRA VAZ, SOLIANE MELO RIOS, SUZANE PINTO FIGUEIREDO, TAIS LUCIANA LACERDA, TALITA FREITAS PAIVA, TATIANA LUSTOSA QUARIGUASI BRITO DECISÃO 1. O advogado constituído na fase de conhecimento agrava contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709368-63.2023.8.07.0018 – id 179335918), que, em cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 0701444-06.2020.8.07.0018, indeferiu o destaque de honorários contratuais no crédito principal. Narra que atuou em todo o trâmite do processo de conhecimento e iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos, pois firmara contrato particular de honorários advocatícios com a Associação dos Especialista em Saúde Pública do DF, no qual pactuam, a título de honorários advocatícios contratuais, o montante de 15% sob o valor bruto do crédito. Alega, em suma, que todos os representados, quando da filiação a entidade, assinaram autorização individual concordando com o ajuizamento das ações coletivas, bem como com o destaque dos honorários contratuais, e concordaram expressamente, conforme ata de assembleia geral, realizada pela entidade, salientando que as autorizações se encontram em posse da Associação. Acrescenta que a revogação do mandato ou substituição dos advogados não prejudicará os honorários contratuais pactuados no referido contrato, devidos ao agravante, conforme cláusula terceira, parágrafo décimo quarto. Invoca precedente do STF (Ação Originária no 2.417/RO) que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios sem o destaque dos honorários. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois não há ordem de expedição de requisitórios, encontrando-se o feito em fase de discussão do quantum debeatur, conforme impugnação apresentada pelo DF (id 181923222 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR